Tribunal: TJDFT
Processo: 0709605-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA TEMPORÁRIA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GRAVIDEZ. AUSÊNCIA. REQUISITOS. CONCOMITÂNCIA. CONCEPÇAO. PRESTAÇÃO LABORAL. BANCO DE RESERVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em que postula a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais. Requer lhe seja assegurado o direito à licença maternidade por 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art.25, da Lei Complementar Distrital no 769/08, bem como, seja indenizada pelos danos morais sofridos.
3. O art.51, §1o da Portaria 437/2018 da Secretaria de Educação do Distrito Federal, estabelece que o fato gerador a ser considerado para fins de estabilidade é a data da concepção da gravidez concomitante com a prestação laboral, devidamente confirmada pela perícia médica. O §2o, por sua vez, estabelece que as professoras substitutas gestantes que integram o Banco de Reservas da SEEDF detém somente a expectativa de direito sobre o exercício do trabalho de docência, não encontrando amparo legal a concessão de estabilidade em tais hipóteses.
4. Infere-se do laudo que atesta a gravidez da autora, ora recorrente, que a concepção ocorreu no início de agosto de 2018 (ID 13759808, pags.02 e 03), antes, portanto, da contratação temporária, que ocorreu entre os dias 10/09/2018 a 21/09/2018 (ID 13759807, pag.11). Assim, o requisito da concomitância entre a concepção e a prestação laboral não foi cumprido, a revelar que a autora engravidou durante o período em que estava no Banco de Reservas.
5. A autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto, dos fatos narrados na inicial não se configurou fato potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no seu bem-estar, em se considerando, ademais, a inexistência de qualquer fato que caracterize ato ilícito.
6. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Lei no 9099/95, Art. 55).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).